Tribunal: TJMMG
Processo: 2000170-43.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000170-43.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000828-40.2020.9.13.0001 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 02/09/2025 Publicação: 10/09/2025 Decisão: majoritária EMENTA HABEAS CORPUS – CRIME MILITAR – LESÃO CORPORAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INOCORRÊNCIA – ACÓRDÃO CONDENATÓRIO – MARCO INTERRUPTIVO – ART. 125, § 5º, II, DO CPM – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CAUSA SUSPENSIVA – ART. 125, § 4º, III, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – ORDEM DENEGADA. - O acórdão condenatório, ainda que confirmatório da sentença, constitui marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 125, § 5º, II, do CPM, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.100) e do Supremo Tribunal Federal. - A interposição de recursos especial e extraordinário configura causa suspensiva da prescrição, nos termos do art. 125, § 4º, III, do CPM, não havendo que se falar em decurso de lapso prescricional durante sua tramitação. - É inviável o reconhecimento da extinção da punibilidade, uma vez que não transcorreu o prazo prescricional, seja pelo critério bienal da redação anterior do art. 125, VII, do CPM, seja pelo prazo trienal introduzido pela Lei n. 14.688/2023. - Ordem denegada. (Desembargador Rúbio Paulino Coelho, relator) V.V. - HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL MILITAR E DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. LESÃO CORPORAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO RECORRÍVEL. MARCO INTERRUPTIVO. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A DOIS ANOS ENTRE O ACÓRDÃO E O TRÂNSITO EM JULGADO. CAUSA SUSPENSIVA. RECURSOS AOS TRIBUNAIS SUPERIORES DECLARADOS INADMISSÍVEIS. AUSÊNCIA DE EFEITO RETROATIVO DO TRÂNSITO EM JULGADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente, policial militar, condenado à pena de 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de detenção, pela prática do crime de lesão corporal, em acórdão publicado em 24 de fevereiro de 2023. A defesa alega a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente, argumentando que transcorreu lapso temporal TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 superior ao prazo prescricional de 2 (dois) anos, previsto na redação original do art. 125, VII, do Código Penal Militar (CPM), entre a data da publicação do referido acórdão e o trânsito em julgado da condenação, que se deu com a decisão final do Superior Tribunal de Justiça em 24 de março de 2025. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia central reside em definir se, para fins de contagem do prazo prescricional, o período transcorrido entre a publicação do acórdão condenatório confirmatório e a decisão final dos tribunais superiores que inadmite os recursos especial e extraordinário deve ser computado, e se a decisão de inadmissibilidade possui o condão de retroagir a data do trânsito em julgado para o momento da interposição dos referidos recursos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pena definitiva aplicada ao paciente é inferior a 1 (um) ano, e os fatos ocorreram em 2019, sob a égide da redação anterior do art. 125, VII, do CPM, que estabelecia o prazo prescricional de 2 (dois) anos. A aplicação da lei penal posterior mais gravosa (Lei n. 14.688/2023), que majorou o referido prazo, é vedada pelo princípio constitucional da irretroatividade da lex gravior. 4. O último marco interruptivo da prescrição foi a publicação do acórdão proferido por este Tribunal de Justiça Militar em 24 de fevereiro de 2023, momento a partir do qual o prazo prescricional de 2 (dois) anos voltou a fluir integralmente, nos termos do art. 125, § 5º, II, do CPM. 5. O art. 125, § 4º, III, do CPM estabelece que a oposição de embargos de declaração ou de recursos ao Supremo Tribunal Federal, quando considerados inadmissíveis, constitui causa suspensiva da prescrição, e não causa que opera a retroatividade da data do trânsito em julgado. A natureza jurídica do instituto da suspensão prescricional implica a paralisação da contagem do prazo, que retoma seu curso pelo tempo restante após cessada a causa suspensiva, aproveitando-se o período já transcorrido. A interpretação de que o trânsito em julgado retroage à data da interposição dos recursos inadmitidos não encontra amparo legal expresso e confunde os efeitos da suspensão com institutos de natureza diversa. 6. A pendência de recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça não suspende o prazo prescricional. 7. Realizando-se o cômputo do lapso temporal, verifica-se que entre o marco interruptivo de 24 de fevereiro de 2023 e a decisão definitiva do Superior Tribunal de Justiça, em 24 de março de 2025, transcorreram 2 (dois) anos e 1 (um) mês. Desse total, deve ser deduzido apenas o período de 17 (dezessete) dias em que o prazo esteve suspenso em razão da oposição de embargos de declaração. O tempo remanescente, superior a 2 (dois) anos, é suficiente para a consumação da prescrição da pretensão punitiva estatal. IV. DISPOSITIVO E TESE TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 7. Ordem de Habeas Corpus concedida para declarar extinta a punibilidade do paciente. Tese de julgamento: "1. A interposição de Recurso Especial, nos termos do art. 125, § 4º, III, do Código Penal Militar, não opera como causa suspensiva da prescrição, não possuindo o efeito de retroagir a data do trânsito em julgado para o momento da interposição do recurso. 2. Transcorrido lapso temporal superior ao prazo prescricional aplicável entre a data da publicação do acórdão condenatório recorrível e o trânsito em julgado definitivo, descontados os períodos de suspensão legal, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal". __________ Dispositivos relevantes citados: Art. 123, IV; Art. 125, VII (redação anterior à Lei nº 14.688/2023); Art. 125, § 4º, III; Art. 125, § 5º, II, todos do Código Penal Militar. Jurisprudência relevante citada: nenhuma. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em denegar a ordem impetrada, sendo vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, que concedeu a ordem, a fim de declarar extinta a punibilidade do paciente. Fez sustentação oral o advogado Francisco José Vilas Bôas Neto. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente Eduardo Freitas Alves, Sargento da Polícia Militar de Minas Gerais, apontando como autoridade coatora o juiz de direito Titular da 1ª Auditoria da Justiça Militar Estadual (1ª AJME). Em síntese, alega que o paciente foi condenado, em primeira instância (22/09/2022), à pena de 7 meses e 22 dias de detenção, pela prática dos crimes de lesão corporal e abuso de autoridade. Interposto recurso de apelação, este e. TJMMG deu provimento parcial ao apelo apenas para absolver o paciente do delito de abuso de autoridade, reduzindo a reprimenda para 4 meses e 6 dias de detenção, concedendo o benefício do sursis - acórdão publicado em 24/02/2023. Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração (11/03/2023), que foram julgados em 28/03/2023. Após o julgamento dos embargos infringentes, foram interpostos recursos especial e extraordinário, tendo o trânsito em julgado no STJ ocorrido em 24/03/2025 e no STF em 25/06/2025. Alega que os fatos narrados na denúncia ocorreram em 2019, quando o art. 125, VII, do Código Penal Militar, em sua redação anterior à Lei n. 14.688/23, fixava o prazo prescricional de 2 (dois) anos para penas inferiores a um ano, não sendo aplicável a novel previsão de 3 (três anos) por força do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Defende que, entre a publicação do acórdão da apelação (24/02/2023) e a decisão definitiva do STJ (24/03/2025), transcorreram 2 anos e 1 mês, sendo a suspensão do prazo prescricional verificada apenas pelo período de 17 (dezessete) dias, em razão dos embargos de declaração. Afirma que não houve outras causas interruptivas ou suspensivas no interregno e que o único marco suspensivo possível seria o art. 125, § 4º, III, do CPM (embargos de declaração). Disse que o juízo primevo confundiu as causas interruptivas (que zeram o prazo e reiniciam a contagem) com as causas suspensivas (que apenas paralisam o curso, somando-se o tempo anterior e posterior). Para fundamentar a alegação, citou as doutrinas dos doutores Fernando Galvão e Rogério Greco, que estabelecem que a interrupção não impede o curso da prescrição, mas apenas reinicia a contagem; e que, no caso de suspensão, o tempo anterior é aproveitado. Declara que, mesmo descontados os 17 dias de suspensão, o prazo total ultrapassa o limite de 2 (dois) anos, configurando, assim, a prescrição da pretensão punitiva. Aduz que o entendimento adotado pelo juiz de direito da 1ª AJME e pelo Ministério Público, com base no Tema 1.100 do STJ e no HC 216790 do STF, não afasta o pleito defensivo, pois ambos reconhecem que o acórdão condenatório é marco interruptivo, e não suspensivo. Ademais, afirma que estão presentes os requisitos para a concessão da medida liminar, o fumus boni iuris, pela ocorrência da prescrição não reconhecida pelo juízo de origem - afronta ao art. 123, IV, do CPM; e o periculum in mora pela realização da audiência admonitória em 07/08/2025, com iminente início do cumprimento de pena que reputa prescrita. Com esses argumentos, requer, liminarmente, a suspensão da execução da pena até o julgamento definitivo da ordem. No mérito, pugna pelo reconhecimento da prescrição, com a consequente extinção da punibilidade, com fundamento no artigo 125, VII (redação antiga), do CPM, c/c o art. 123, IV, do mesmo diploma legal. A inicial foi instruída com os documentos constantes no Evento 01. Em decisão proferida no evento 8, este Desembargador Relator indeferiu o pedido liminar e determinou que a autoridade apontada como coatora apresentasse as informações, bem como fosse dada “vista” à douta Procuradora de Justiça. O juiz de direito titular da 1ª AJME prestou as informações constantes no Evento 14 – INF_ HABEAS_CORP1. Em parecer, a douta Procuradora de Justiça, Dra. Elba Rondino, opinou pela denegação da ordem de habeas corpus, pela não ocorrência da alegada prescrição da pretensão punitiva (Evento 18). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Eduardo Freitas Alves, Sargento da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, condenado, em primeira instância (22/09/2022), à pena de 7 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, pela prática dos crimes de lesão corporal e abuso de autoridade. Interposto recurso de apelação, este e. TJMMG deu provimento parcial ao apelo apenas para absolver o paciente do delito de abuso de autoridade, reduzindo a reprimenda para 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de detenção, concedendo o benefício do sursis – acórdão publicado em 24/02/2023. Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração (11/03/2023), que foram julgados em 28/03/2023. Após o julgamento dos embargos infringentes, foram interpostos recursos especial e extraordinário, tendo o trânsito em julgado no STJ ocorrido em 24/03/2025 e no STF em 25/06/2025. A defesa sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, argumentando que os fatos ocorreram em 2019, quando o art. 125, VII, do Código Penal Militar, em sua redação anterior à Lei n. 14.688/2023, fixava o prazo de dois anos para penas inferiores a um ano. Aduz que, entre a publicação do acórdão de apelação (24/02/2023) e a decisão definitiva no STJ (24/03/2025), transcorreram dois anos e um mês, descontado apenas o período de dezessete dias de suspensão decorrente da oposição de embargos de declaração, razão pela qual estaria configurada a prescrição. Não procede a tese defensiva. Nos termos do art. 125, § 5º, II, do Código Penal Militar, tanto a sentença condenatória quanto o acórdão condenatório constituem causas interruptivas da prescrição. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob o rito dos recursos repetitivos, no Tema 1.100, é clara ao estabelecer que “o acórdão condenatório de que trata o inciso IV do art. 117 do Código Penal interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório de sentença condenatória, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta”. O Supremo Tribunal Federal adota o mesmo entendimento, vejamos: Decisão [...] o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. O acórdão desse julgamento ficou assim ementado: “HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. 3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta (...) (STF – ARE 1547797. Relator: Ministro Dias Toffoli. Julgamento 30/04/2025. Publicação: 05/05/2025). EMENTA: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crime de roubo. Prescrição da pretensão punitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Plenário do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, “[n]os termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” (HC 176.473, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC 200748 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17-08-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 20-08-2021 PUBLIC 23-08-2021) Além disso, dispõe o art. 125, § 4º, III, do CPM que a oposição de embargos de declaração ou recursos ao Supremo Tribunal Federal, se estes forem considerados inadmissíveis, constitui causa suspensiva da prescrição. Portanto, durante a tramitação dos recursos ora citados, o prazo prescricional não correu, afastando, por completo, a alegação de que teria se esgotado o lapso temporal para a extinção da punibilidade. Com a reafirmação da inadmissibilidade dos recursos extraordinários pelas instâncias superiores, o trânsito em julgado retroage à data da interposição desses recursos, qual seja, dia 1º/08/2023. Conclui-se, portanto, que não houve nenhuma ilegalidade ou abuso de poder na decisão do juiz de direito da 1ª AJME que não reconheceu a prescrição da pretensão punitiva. Diante do exposto, denego a ordem de habeas corpus. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Peço vênia ao eminente desembargador relator, para divergir de seu judicioso voto e apresentar as razões que me conduzem a um resultado distinto, qual seja, a concessão da ordem de habeas corpus para reconhecer a extinção da punibilidade do paciente pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente. A minha divergência reside fundamentalmente na interpretação conferida aos efeitos da inadmissão do recurso especial sobre a contagem do prazo prescricional e, por consequência, na definição do momento em que o trânsito em julgado se operou de forma definitiva para a acusação e para a defesa. Conforme bem delineado no relatório, o paciente, Eduardo de Freitas Alves, foi processado e condenado em primeira instância, em 22 de setembro de 2022, pela prática dos crimes de lesão corporal e abuso de autoridade, a uma pena de 7 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 detenção. Em sede de apelação, esta Corte, em julgamento colegiado, deu provimento parcial ao recurso defensivo, para absolvê-lo da imputação de abuso de autoridade, redimensionando a reprimenda final para 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de detenção, com a concessão do benefício da suspensão condicional da pena (sursis). O acórdão correspondente foi publicado em 24 de fevereiro de 2023, data que assume crucial relevância para o deslinde da presente controvérsia. A defesa, irresignada, opôs embargos de declaração em 11 de março de 2023, os quais foram julgados e rejeitados em 28 de março de 2023, paralisando o curso do prazo prescricional por um período de 17 (dezessete) dias. Posteriormente, foram interpostos recursos de natureza especial e extraordinária, os quais, após sua tramitação, tiveram seu seguimento negado, culminando com o trânsito em julgado certificado pelo Superior Tribunal de Justiça em 24 de março de 2025 e, posteriormente, pelo Supremo Tribunal Federal, em 25 de junho de 2025. A questão central posta à nossa análise é eminentemente de direito e cinge-se à contagem do prazo prescricional após o último marco interruptivo. Para tanto, é imperioso estabelecer, primeiramente, qual a legislação aplicável ao caso. Os fatos delituosos que deram origem à condenação ocorreram no ano de 2019. Àquela época, o Código Penal Militar, em seu artigo 125, inciso VII, estabelecia que a prescrição da pretensão punitiva ocorreria em 2 (dois) anos, se o máximo da pena fosse inferior a 1 (um) ano. A pena final imposta ao paciente, de 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias, amolda-se perfeitamente a essa hipótese. A alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.688, de 20 de setembro de 2023, que majorou para 3 (três) anos o prazo prescricional para tais penas, não pode retroagir para atingir o paciente, por força do princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa, insculpido no artigo 5º, inciso XL, da Constituição da República. Portanto, o lapso prescricional a ser considerado é, inequivocamente, o de 2 (dois) anos. O segundo ponto a ser fixado é o último marco interruptivo da prescrição. De acordo com o artigo 125, § 5º, inciso II, do Código Penal Militar, a prescrição é interrompida "pela sentença condenatória ou acórdão condenatório recorríveis". No caso em tela, o acórdão proferido por este Tribunal de Justiça Militar, publicado em 24 de fevereiro de 2023, que manteve a condenação por lesão corporal, ainda que reduzindo a pena, configura o último evento processual com força para zerar e reiniciar a contagem do prazo prescricional. A partir dessa data, o Estado/acusador dispunha de 2 (dois) anos para tornar definitiva a condenação, sob pena de ver fulminada sua pretensão punitiva pela inércia. É neste ponto que a minha compreensão dos fatos e do direito se afasta daquela esposada pelo nobre relator. O voto do relator sustenta que, com a inadmissão dos recursos aos tribunais superiores, o trânsito em julgado retroagiria à data da interposição desses apelos, o que impediria o transcurso do prazo prescricional. Com o devido respeito, tal entendimento não me parece o mais consentâneo com a sistemática legal que rege a matéria. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 O artigo 125, § 4º, inciso III, do Código Penal Militar é de clareza solar ao dispor que a oposição de embargos de declaração ou de recursos ao Supremo Tribunal Federal, se estes forem considerados inadmissíveis, suspende a prescrição. O legislador optou pelo vocábulo "suspende", e a escolha terminológica no direito não é fortuita. O instituto da suspensão da prescrição (suspensio prescriptionis) possui contornos jurídicos bem definidos e distintos da interrupção. Enquanto a interrupção apaga todo o tempo decorrido anteriormente e faz com que o prazo recomece do zero, a suspensão apenas paralisa temporariamente o seu fluxo. Uma vez cessada a causa suspensiva, a contagem é retomada do ponto em que parou, somando-se o tempo anterior ao posterior ao período de suspensão. Cabe observar que o referido dispositivo legal não prevê suspensão do prazo prescricional durante a pendência de recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. E não é possível fazer-se analogia para prejudicar o condenado. Peço vênia para transcrever o dispositivo: Art. 125. [...] [...] § 4º A prescrição da ação penal não corre: I - enquanto não resolvida, em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime; II - enquanto o agente cumpre pena no estrangeiro. III – enquanto pendentes embargos de declaração ou recursos ao Supremo Tribunal Federal, se estes forem considerados inadmissíveis. (Incluído pela Lei nº 14.688, de 2023) A previsão da causa suspensiva foi introduzida no Código de Processo Penal em 20 de setembro de 2023 e, mesmo que mencionasse o recurso dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, não poderia retroagir para prejudicar o paciente. A tese de que a inadmissibilidade dos recursos faria o trânsito em julgado retroagir à data de sua interposição criaria uma ficção jurídica não prevista em lei e que, na prática, transmudaria uma causa de natureza suspensiva em uma espécie de condição resolutiva com efeitos ex tunc sobre o curso do tempo, o que se afigura juridicamente insustentável. De qualquer forma, fica claro que a interposição de recurso especial não suspende a contagem do prazo prescricional. A análise cronológica dos fatos processuais torna-se imperativa. O prazo prescricional de 2 (dois) anos começou a correr em 24 de fevereiro de 2023. Desse prazo deve ser subtraído o período de suspensão decorrente da oposição dos embargos de declaração, que perdurou por 17 (dezessete) dias (de 11/03/2023 a 28/03/2023). Considerando a referida suspensão, o prazo prescricional findou em 12 de março de 2023, uma vez que não ocorreu qualquer causa interruptiva. Nesta data, o processo ainda estava no Superior Tribunal de Justiça, tendo o trânsito em julgado neste Tribunal ocorrido em 24 de março de 2023. A prescrição é matéria de ordem pública, que deve ser reconhecida e declarada em qualquer fase do processo, até mesmo de ofício. No caso vertente, a demora no julgamento definitivo dos recursos, ainda que posteriormente inadmitidos, não pode ser debitada ao paciente a ponto de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 se criar uma interpretação extensiva e prejudicial da norma penal para afastar a prescrição já consumada. Ante o exposto, renovando meu mais profundo respeito ao entendimento do eminente desembargador relator, divirjo, para conceder a ordem de habeas corpus, a fim de declarar extinta a punibilidade do paciente Eduardo de Freitas Alves, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente, com fundamento no artigo 123, inciso IV, c/c o artigo 125, inciso VII (em sua redação original), ambos do Código Penal Militar. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 02 de setembro de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator